Tribunal: TJDFT
Processo: 0756220-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEP. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado por apenado em regime semiaberto, sob alegação de necessidade de cuidados ao genitor acometido de doença grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença do apenado no lar é imprescindível para os cuidados do pai enfermo, a justificar a concessão excepcional de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, mas a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a concessão do benefício a sentenciados em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida diante da incapacidade do sistema prisional de suprir a necessidade.
4. No caso concreto, embora o genitor do apenado seja acometido de câncer e sobrepeso, não há prova de incapacidade funcional absoluta nem demonstração de que o apenado exerce papel insubstituível nos cuidados.
5. A prisão domiciliar humanitária não se destina à recomposição da dinâmica familiar ou mitigação de dificuldades naturais, ainda que severas, do cumprimento da pena, mas à proteção de situações excepcionais de vulnerabilidade, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime semiaberto exige demonstração concreta da imprescindibilidade da medida. 2. A mera existência de familiar enfermo não autoriza, por si só, a flexibilização do regime prisional."
Dispositivos relevantes citados: art. 117 da LEP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 907.987/SP, Sexta Turma, DJe 26/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, Sexta Turma, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 832.422/GO, Quinta Turma, DJe 30/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 984.286/MG, Sexta Turma, DJEN 20/5/2025; TJDFT, Acórdão 1630836, 07307709420228070000, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022.